Tribunal: STF
Processo: RHC 256861
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Dosimetria. Regime Prisional. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por H.F.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 977.052/SP (evento 64).



    O Recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A § 1º, do Código Penal (evento 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição. Argumenta que a condenação foi lastreada exclusivamente em “depoimentos e presunções sobre o estado etílico da suposta vítima”, além da ausência de realização de exame toxicológico ou de qualquer outra perícia que atestasse a sua absoluta incapacidade de resistência. Aduz que “A própria vítima informou ter solicitado veículo por aplicativo e feito escolhas conscientes, o que não coaduna com um quadro de embriaguez profunda e impeditiva.”. Alega falta de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso e para majorar a pena em 1/6. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação para que o recorrente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional mais brando (evento 70).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 63):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em favor do agravante, condenado por estupro de vulnerável. 



    2. O agravante, motorista de aplicativo, foi acusado de praticar conjunção carnal com a vítima, que estava embriagada e incapaz de oferecer resistência. A vulnerabilidade da vítima foi comprovada por depoimentos e outros meios de prova, sem a necessidade de laudo pericial. 



    3. O Tribunal de origem considerou a vulnerabilidade da vítima comprovada e a tipificação penal adequada, com base no acervo probatório, incluindo depoimentos que indicavam embriaguez e sonolência da vítima. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a vulnerabilidade da vítima, em razão de embriaguez, pode ser comprovada por meios de prova distintos do laudo pericial, e se a tipificação penal de estupro de vulnerável foi correta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A vulnerabilidade da vítima foi considerada comprovada por outros meios de prova, como depoimentos, que indicaram incapacidade de resistência devido à embriaguez. 



    6. A tipificação penal de estupro de vulnerável foi mantida, pois a livre valoração das provas permite ao juiz formar convicção com base em elementos probatórios diversos.  7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou desclassificação da conduta, sendo inviável a análise de pedidos de absolvição ou desclassificação na via eleita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A vulnerabilidade da vítima pode ser comprovada por meios de prova distintos do laudo pericial. 2. A tipificação penal de estupro de vulnerável é adequada quando a vítima está incapaz de oferecer resistência devido à embriaguez, comprovada por outros meios de prova".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Quanto ao pleito defensivo de absolvição do Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 64):



    “Por outro lado, cumpre considerar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    O Tribunal de origem assim considerou: 



    ‘Contrário à evidência dos autos, "data venia", são os reclamos de inocência do interessado. 



    A prova, avaliada perfeitamente nesta instância e na originária, comporta plena e eficazmente a responsabilização aplicada. 



    Aos fatos. 



    Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de 2017, por volta das 05h00min, o peticionário H. F. da C. à época trabalhando como motorista do aplicativo Uber buscou a vítima em uma festa de faculdade, para levá-la de volta à sua residência. 



    Ocorre que, ao estacionar o automóvel defronte ao endereço de destino, H. F. da C., aproveitando-se do fato de que a ofendida não podia oferecer resistência por estar completamente embriagada, passou para o banco de trás e deitou-se sobre ela, masturbou-a introduzindo um dedo em sua vagina e, por fim, praticou conjunção carnal sem o uso de preservativo. 



    Ao chegar na sua casa, a vítima pediu ajuda aos familiares, que deram parte do ocorrido no Distrito Policial. 



    Assim todo o quadro incriminador. 



    Elementos mais do que suficientes a garantir autoria e materialidade delitivas. 



    Esta amplamente demonstrada no (i) boletim de ocorrência, f. 4/7; (ii) laudo de conjunção carnal, f. 63/66; (iii) relatório de investigação de f. 129/132; e (iv) exame pericial acostado à f. 133/138. 



    E, como bem asseverou o Acórdão exarado nos autos da Apelação Criminal nº 0006632-62.2018.8.26.0050, da C. 15ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, da lavra do Des. Willian Campos, “A vulnerabilidade da vítima também se encontra suficientemente comprovada. Com efeito, ainda a autoridade policial não a tenha submetido a exame toxicológico para atestar sua embriaguez, verifica-se que o próprio Boletim de Ocorrência foi lavrado como estupro de vulnerável. Ademais, os familiares da ofendida confirmaram que, durante todo o dia após o ocorrido, ela exalava forte odor etílico e demonstrava muita sonolência, o que é suficiente para demonstrar sua incapacidade de resistência, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.” (f. 393, dos autos originários)." (e-STJ, fls. 17-18)



    Nesse contexto, o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se os depoimentos que comprovam que a vítima exalava forte odor etílico e apresentava grande sonolência, entendeu caracterizada a vulnerabilidade da vítima e, por sua vez, a adequação da tipificação penal imputada ao paciente. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.”



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto ao pleito de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    No tocante à dosimetria da pena, a Corte Superior destacou que “Consoante já ressaltado na decisão agravada, as questões relacionadas à dosimetria, tais como apresentadas no presente writ, não foram objeto de conhecimento e deliberação pelo Tribunal de origem, razão pela qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.”.



    Nessa toada, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Por fim, quanto à alegada falta de fundamentação para fixar o regime prisional mais gravoso, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente